Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO. VEÍCULO NÃO CONSERTADO NO PRAZO LEGAL. RESCISÃO DO CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. A ilegitimidade ad causam é inicialmente aferida à luz da teoria da asserção e, ante o completo contexto probatório, avança-se o exame já como matéria de mérito. O banco réu integra a proposta de contrato de financiamento de veículo pretendida pela parte autora, sendo patente sua legitimidade para responder de acordo com a sua participação no negócio. Ademais, todos aqueles que participam da cadeia consumerista são responsáveis solidariamente por eventual lesão de direito, por certo, na medida de sua atuação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo, portanto, a controvérsia de mérito, ser resolvida sob o regramento do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Ainda que no caso concreto exista a realização de dois negócios distintos, o de financiamento do veículo e o de compra e venda do bem, ambos foram pactuados com o único objetivo da aquisição do automóvel. Assim, ao passo que o contrato de financiamento foi vinculado à compra e venda do bem objeto do pedido, legitima a instituição financeira a figurar no polo passivo da ação e responder, no que couber, pelos danos causados à consumidora. Dessa maneira, a magistrada sentenciante agiu de modo acertado, ao condenar a instituição recorrente a cessar as cobranças mensais decorrentes do contrato 092533391, em face da rescisão do negócio jurídico, com a obrigação de a primeira requerida quitar integralmente o contrato do financiamento.
5. Não se ignora a existência de entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os banco que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, salvo em caso de integrar o grupo econômico da montadora[1]. Contudo, a participação de ambos os fornecedores na ação judicial, do veículo e do crédito, tornou-se possível aplicação da rescisão contratual, por culpa exclusiva da primeira ré, com a restituição dos bens à situação anterior pela devolução do automóvel e do capital emprestado no contrato no 092533391, esse último sob a responsabilidade da alienante, a primeira requerida.
6. Igualmente daí resulta a obrigação do Banco recorrente de se abster de cobrar da autora as prestações relacionadas ao referido contrato. De sorte, que que não se trata de responsabilização da instituição financeira pelos vícios ocultos no veículo financiado, mas mera consequência da rejeição do bem por vício redibitório com a rescisão do contrato com seus desdobramentos, restituição do bem, devolução de valores e a pronta liquidação do financiamento, como medida de justiça calçada nos termos do art. 18, § 1o, I, II e III CDC.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados estes em 15% sobre o valor da causa.

[1] Recurso Especial 1.946.388 – SP. Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO.